Tribunal: TJES
Processo: 0035156-18.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035156-18.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM FAVOR DOS PATRONOS DA AUTORA/EMBARGANTE – INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO EM FAVOR DA RÉ/EMBARGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Embora os ônus de sucumbência tenham sido redistribuídos diante do provimento parcial do recurso, não constou expressamente do v. acórdão qual seria a base de incidência para o cálculo dos honorários advocatícios.

3.
O art. 85, § 2º, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4.
Sendo assim, os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) deverão ser pagos por ambas as partes em favor da parte adversa, incidindo sobre o valor da condenação em favor dos patronos da Embargante, e sobre o proveito econômico obtido (representado pela diferença entre o valor dado à causa e o valor da condenação) em favor dos patronos da Embargada.

5.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

contra v. acórdão, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso e, via de consequência, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma pro rata em razão da sucumbência recíproca.

Em razões carreadas no id. 4656453 a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão dotado de omissão, na medida em que não especificou que a porcentagem em seu favor será fixada sobre o valor da condenação, e a porcentagem em favor da Embargada será sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no id. 4656453, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035156-18.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

contra v. acórdão, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso e, via de consequência, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma pro rata em razão da sucumbência recíproca.

Em razões carreadas no id. 4656453 a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão dotado de omissão, na medida em que não especificou que a porcentagem em seu favor será fixada sobre o valor da condenação, e a porcentagem em favor da Embargada será sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no id. 4656453, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ao analisar os autos, observo que a sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos iniciais (ressarcimento dos valores indenizatórios pagos ao Condomínio do Edifício Abrolhos e ao Condomínio do Edifício Palas Atenas, no montante de R$ 8.341,93 – oito mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A pretensão da Autora/Apelante/Embargante era a procedência integral dos pedidos iniciais, e esta c. Primeira Câmara Cível acolheu o pleito tão somente com relação aos danos ressarcidos ao Condomínio do Edifício Abrolhos, equivalentes a R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais). E, embora os ônus de sucumbência tenham sido redistribuídos diante do provimento parcial do recurso, não constou expressamente do v. acórdão qual seria a base de incidência para o cálculo dos honorários advocatícios.

Nesta seara, dispõe o art. 85, § 2º, do CPC que os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sendo assim, esclareço que, no caso concreto, os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) deverão ser pagos por ambas as partes em favor da parte adversa, incidindo sobre o valor da condenação (R$ 2.099,00 – dois mil e noventa e nove reais) em favor dos patronos da Embargante, e sobre o proveito econômico obtido (representado pela diferença entre o valor dado à causa e o valor da condenação) em favor dos patronos da Embargada.

Ante o exposto,

ACOLHO
o intento declaratório para sanar a omissão constante do v. acórdão, nos termos acima expostos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

(Sessão dia 09/05/23)